Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708717-22.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY, MÁXIMA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ZULMIRA BASTOS SERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. BEM DO FIADOR. STF. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA. 1. Indevido o reconhecimento de julgamento extra petita ou inovação recursal quando, da análise do conjunto da postulação e do pedido expresso na petição inicial do Agravo de Instrumento, se verifica que o principal intuito da Agravante com o presente recurso é a penhora do imóvel por ela indicado. 2. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. 3. O pedido de penhora é uma providência que pode ser renovada, pois a legislação não impõe limite. Além disso, da mesma forma que se reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistema informatizado, não se vislumbra qualquer empecilho para a renovação de penhora de bem imóvel. 4. Nesse sentido, foi deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de possibilitar a reanálise do pedido de penhora, sob nova ótica jurisprudencial, afastando óbice que não mais perdura, desde que, provada documentalmente a situação atual do bem, essa providência seja viável. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 505 e 507, estes do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de renovação de pedido de penhora de imóvel já declarado impenhorável por ser bem de família. Aduzem que a matéria já se encontra preclusa. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010